Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇAO. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LIMITAÇÃO A 30%. PARCELAS PREVISTAS NO CONTRATO.
1. Se a parte, voluntariamente, obtém para si empréstimos bancários, com previsão de desconto direito em conta-corrente e, em momento posterior, fica em calamitosa situação financeira, tem-se que a responsabilidade por esta conjuntura somente pode ser imputada ao próprio consumidor, que se descuidou quanto ao seu planejamento econômico.
2. Pensar de maneira adversa seria atentar contra o princípio do pacta sunt servanda, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes, até mesmo porque, também, em última instância, não resguardar aquilo as partes avençaram de bom grado, violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas.
3. Havendo previsão contratual, as parcelas do mútuo bancário podem ser descontadas mensalmente da conta-corrente, situação que, reconhecidamente, facilita a organização financeira do cliente bancário como também lhe propicia taxas mais baixas de negociação.
3. Não há que se falar em limitação dos descontos porquanto não se tratam de consignação de empréstimo bancário.
4. Dado provimento ao recurso.